Tribunal: TJSP
Processo: 1005877-79.2020.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Revisional de contrato c.c. Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos autores. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação. Embargos declaratórios. Contradição. Vício inexistente. Mero

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Revisional de contrato c.c. Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos autores. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação. Embargos declaratórios. Contradição. Vício inexistente. Mero inconformismo. Efeito infringente. Questões suficientemente enfrentadas. Embargos de declaração rejeitados, nos termos da fundamentação.